Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA CITAÇÃO PAIS REGISTRAIS. PARTICULARIDADE NO CASO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DIREITO DE PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL MÉRITO AFASTADA. PARENTESCO CIVIL. INEQUÍVOCA VONTADE DE CUJUS. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. TRATAMENTO COMO FILHA E CONHECIMENTO PÚBLICO. PRECEDENTES STJ. BEBÊ ABANDONADO. RESIDÊNCIA CASAL FALECIDO. RELACIONAMENTO AFETIVO E MATERIAL. PAI/MÃE E FILHA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIDA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. JULGAMENTO PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Embora se reconheça que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que em caso de anulação do registro civil para desconstituição de paternidade/maternidade é imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário, no caso revela-se impossível a citação dos pais registrais ante a ausência de comprovação nos autos de que estejam vivos ou mesmo documentação que possa viabilizar a sua real identificação. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal assentou, à época em que possuía competência para julgamento de matérias infraconstitucionais, que “é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança” (Súmula n. 149).
3. A despeito da existência de divergências no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional ao direito de petição de herança ser o da abertura da sucessão ou o do trânsito em julgado do reconhecimento da filiação, certo é que dispõe o Art. 1.824 do Código Civil que “o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua”.
4. É necessário que a parte adquira a condição de “herdeiro” para que possa ingressar em Juízo com ação de petição de herança, o que revela que a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos (Art. 205 do Código Civil) começa com o trânsito em julgado do reconhecimento da filiação. Precedentes jurisprudenciais.
5. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Inteligência do Art. 1.593 do Código Civil.
6. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que considera como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em ser reconhecido como pai/mãe o tratamento da pessoa como se seu filho fosse e o conhecimento público desta condição. Precedentes.
7. O fato de não ter sido requerida a adoção da parte na época em que foi deixada ainda bebê na residência do casal falecido apenas demonstra que naquela ocasião assim não o desejavam, o que não afasta o direito ao reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem se a convivência resultou no tratamento daquela como filha, sendo pertinente destacar que o de cujus externou ao seu outro filho biológico a sua vontade de perfilhá-la.
8. Os elementos constantes nos autos revelam a existência de vínculo socioafetivo entre o casal falecido e a parte que superava mero ato altruísta de acolhimento do bebê para lhe dar uma melhor condição de vida, uma vez que o casal assumiu o papel de pai e mãe tanto no aspecto afetivo quanto no material, com a pública e contínua relação de afetividade e sem qualquer distinção com os filhos biológicos.
9. Inexiste julgamento de parcial procedência dos pedidos se foi reconhecida a inépcia da inicial quanto ao pleito de anulação da partilha, o que significa que o mérito deste nem sequer foi julgado, não havendo amparo à pretensão recursal de redução dos honorários advocatícios ou de imposição à cada parte que arque com os honorários de seus respectivos patronos.
10. Não incorre em pena por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos.

11. Recurso desprovido.